Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711971-63.2023.8.07.0001 RECORRENTES: PAULA PEREIRA RODRIGUES, MATHEUS RODRIGUES BONTEMPO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE DE ENGENHARIA SOCIAL. PHISHING. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. BANCO. SÚMULA No 479 STJ. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVADA. 1. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que esse direito não é absoluto, ou seja, não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, o art. 6o, VIII). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 4. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 6. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 7. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 8. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 9. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu aplicativo bancário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 10. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, incisos VIII, e 14, caput, e §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, porquanto, desse modo, se demonstraria a responsabilidade da instituição, senão exclusiva, pelo menos concorrente. Alegam que o recorrido é objetivamente responsável pelos eventos danosos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VIII, e 14, caput, e §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que esse direito não é absoluto, ou seja, não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, o art. 6o, VIII). (...) Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu aplicativo bancário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003